Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001772-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE MARIN CORDERO DA SILVA - CPF: 156.888.768-08 (ADVOGADO), SUELEN MILHOMEM COSTA HENRIQUES - CPF: 911.338.902-53 (AGRAVANTE), A. PANUCCI E FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 08.851.101/0001-88 (AGRAVADO), JOSE CARLOS BRAGA MONTEIRO - CPF: 472.442.670-53 (ADVOGADO), E. F. PANUCCI - CNPJ: 27.885.639/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 03/12/2024.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. omissão. contradição. vícios inexistentes. mero inconformismo com o raciocínio decisório. arguidos como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por Suelen Milhomem Costa Henriques contra acórdão que em agravo de instrumento, manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A embargante alega contradição, argumentando que o contrato executado (distrato) não cumpre os requisitos de título executivo extrajudicial, e omissão quanto à análise da inadequação da via processual.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissão e contradição quanto ao reconhecimento de título executivo no distrato e à inadequação da execução como via processual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou os pontos levantados, fundamentando a validade do título executivo e a exigibilidade da obrigação, bem como a inviabilidade de discutir a existência de contraprestação por meio de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

5. Não foram constatados vícios processuais que justificassem a interposição dos embargos, sendo o inconformismo da embargante com o resultado uma questão que deveria ser arguida por meio do recurso cabível.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SUELEN MILHOMEM COSTA HENRIQUES contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001772-61.2024.8.11.0000, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante, mantendo incólume os termos da decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/embargante por entender que não há vício formal que retire a validade ou infirme a força executiva do contrato que aparelha a execução, sobretudo porque,
“no tocante à assinatura do título (‘contrato de compra e venda’ - id. 61909223), verifica-se que foi perfeitamente assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas, não havendo que se falar em não preenchimento dos requisitos do título executivo”
(cf. Id. nº 229553659).

A executada/embargante argumenta que o acordão apresenta vicio de contradição, uma vez que considerou o contrato como título executivo, em vez do distrato, que foi o documento efetivamente executado, mas que não cumpre os requisitos legais, além disso, aponta que houve omissão, ao passo que o juízo não analisou a preliminar de inadequação da via processual escolhida na exceção apresentada, ressaltando que a exequente/embargada fundamenta sua petição inicial com a apresentação de um termo de entrega e conclusão de obra em nome de um terceiro alheio ao processo, o que evidencia que a execução não é o meio adequado para a cobrança dos valores em questão, aduzindo que, tal fato é reforçado pelo próprio reconhecimento da exequente/embargada de dúvidas quanto à conclusão da obra e ao produto adquirido pela embargante, que, segundo constatado, não foi finalizado.

Pede pois, pelo, acolhimento dos declaratórios, afim de que seja sanado os vícios apontados, para que com efeitos infringentes, seja dado provimento ao recurso, acatando
“a tese de ausência de título executivo válido, extinguindo o feito sem julgamento do mérito”
alternativamente
“para declarar a inadequação da via eleita pelo exequente, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, por ausência das condições da ação, haja vista que o contrato nunca poderá ser executado, pois a obra não foi entregue”
(cf. Id. nº 232115688).

A exequente/embargada ofertou as contrarrazões de Id. nº 234311699, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acordão
embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgado:

“ (...)

Cuida-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial, proposta por A. PANUCCI E FILHOS LTDA – ME em face de SUELEN MILHOMEM COSTA HENRIQUES ora agravante lastreada no
“Distrato do Contrato 03/2021”
pelo qual a executada/distratante/agravante se comprometeu a pagar à autora distratada o valor remanescente de R$ 67.000,00
“em virtude do fornecimento de todo o material necessário para a montagem de
(UM)
curral RS – 04.E modificado e sem cobertura (...) no preço contratado estão inclusos todos os materiais e não está incluso a mão de obra para montagem do mesmo”
(cf. Id. nº 61909226 – dos autos de origem).

Citada, a executada opôs exceção de pré- executividade alegando ausência de título executivo valido, visto que o distrato não possui assinatura das partes, assim como de duas testemunhas, a ilegitimidade da empresa E.F. PANUCCI ME, afirmando se tratar de pessoa estranha aos contratos, além da inexigibilidade do título ante a ausência de comprovação de entrega e conclusão da obra.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante sob os seguintes fundamentos:

“ (...) Primeiramente, a exceção de pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar de plano a documentação hábil.

Da análise dos autos, verifico que a excipiente/executada alega a inexigibilidade da obrigação por ausência de título executivo válido, contudo, embasa a validade na ausência da assinatura de testemunhas.

No tocante às assinaturas do título (“contrato de compra e venda” - id. 61909223), verifica-se que foi perfeitamente assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas, não havendo que se falar em não preenchimento dos requisitos do título executivo.

Quanto à ilegitimidade ativa, o contrato que aparelha a execução figurado por A PANUCCI E FILHOS LTDA. (PANUCCI PRÉ-MOLDADO), CNPJ n. 08.851.101/0001-88, e a execução é capitaneada por A. PANUCCI E FILHOS LTDA. - ME, também inscrita no CNPJ n. 08.851.101/0001-88.

Já em análise da procuração de id. 61910895, verifico que se encontra apócrifa, contudo, trata-se de vício sanável.

Por todo o exposto, INDEFIRO os pleitos incrustados na exceção de préexecutividade de id. 104159400 (...)”

Como cediço a existência de título executivo é condição essencial para a possibilidade jurídica do pedido em Ação de Execução, sem o qual esta última não pode existir.

O inciso III do artigo 784 do CPC explicita que o instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas tem poder executivo:

“ Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”

Portanto, ao
contrário sensu
, o instrumento particular que não contenha duas assinaturas de testemunhas, apesar de ser válido como contrato, não tem natureza executiva.

Todavia, a jurisprudência pátria, incluindo precedentes do STJ, reconhece que a exigência legal da assinatura das duas testemunhas é uma formalidade que pode ser suprida por outros elementos que comprovem a autenticidade do documento:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DE PRÉ- ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida" ( AgInt no REsp n. 1.945.956/MA, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 2. Na hipótese dos autos, ao julgar os embargos infringentes, o Tribunal de origem não se manifestou acerca da comprovação, pelo exequente, por outros meios idôneos, da existência de circunstâncias aptas a comprovar a validade e eficácia do contrato, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para novo exame da questão. 3. Agravo interno provido, com a determinação de retorno dos autos às instâncias ordinárias, a fim de que se examine a questão à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. ( STJ - AgInt no REsp n. 1.528.479/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. PARCEIRA COMERCIAL. DISTRATO. TERMO ADITIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico, sendo certo que, em caráter excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a eficácia executiva do distrato, cujas penalidades foram inseridas no termo aditivo, observando que as testemunhas instrumentárias assinaram o distrato e o respectivo termo aditivo foi devidamente assinado pelas partes, com reconhecimento de firmas, evidenciando a existência e validade do título executivo extrajudicial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.925.658/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 17/6/2022.)

In casu
, o Distrato do Contrato de Compra e Venda. 03-21 está assinado apenas pela agravante/executada (cf. Id. nº 199942155 – págs. 34 á 39) porém em nenhum momento a mesma impugnou sua assinatura no documento, além do referido ter sido reconhecido em cartório.

Cumpre acrescentar ainda que o
“Contrato de Compra e Venda”
(cf. Id. nº 199942155 – pág. 27 à 33), subscrito por duas testemunhas, acompanhado do distrato contratual, no qual está indicado o valor nominal, ajustado o termo e a forma de pagamento expressam a existência de obrigação líquida e certa e exigível, reunindo os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade que habilita a propositura de execução forçada (art. 783, do CPC).

Quanto a tese de que, os documentos juntados aos autos não se prestam a demonstrar a existência de obrigação exigível, haja vista que o
“Termo de Entrega e Conclusão de Obra”
vinculado ao Id. nº 61909240
“é totalmente invalido e inverídico”
visto que
“o contrato não foi finalizado, não podendo ser executado”,
tenho que a questão não pode ser apurada
prima facie
.

Consoante sabido, à exceção de pré-executividade é espécie de defesa disponível ao executado de forma incidental ao processo executivo, mas que não admite toda e qualquer matéria de defesa, cuidando-se de instrumento idealizado e devotado às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, cuja constatação do vício possa ser reconhecido de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória, a fim de evitar o inócuo prosseguimento de processo viciado, e, na presente hipótese, o que se vê é que o executado, ora agravante, não suscita propriamente nulidade intrínseca ao título executivo (distrato de compra e venda), e, sim, pretende discutir aspectos relacionados à relação contratual e à formação e validade do negócio, subjacente ao
“Termo de Entrega e Conclusão de Obra”

,
para, só então, por via reflexa, tentar atingir a força executiva do título em questão.

Nessa linha, com base nas premissas apresentadas, pode-se afirmar que, como regra, não é possível suscitar inexigibilidade da obrigação frente a ausência de contraprestação pela exequente/agravada, uma vez que a apuração do alegado exige dilação probatória.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia se resume ao próprio mérito da execução, tenho que a questão demanda dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade a via correta para se discutir a matéria.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Egrégio:

EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS -
INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória. A hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre inexequibilidade dos títulos exequendos pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto a eventuais vícios dos contratos que levem a nulidade da execução. ” (TJMT – RAI 10178827220238110000, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023) (
negritei
).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS

– QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas matérias de ofício pelo Julgador, ou seja, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, logo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente. ” (TJMT - RAI: 10027662620238110000, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (
negritei
).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTROVÉRSIA ACERCA DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO COM BENFEITORIAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– QUESTÕES QUE SERÃO ANALISADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ OPOSTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. A exigência de dilação probatória, acarreta na rejeição do incidente de exceção de pré-executividade,
remetendo a análise das matérias aos embargos de execução já em trâmite.” (TJ-MT 10048055920208110013 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2022) (
negritei
)”.

No presente caso, como dito acima, o v. acórdão embargado expôs fundamentalmente os motivos que ensejaram o desfecho decisório dado à lide, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória, com
os motivos fáticos e jurídicos que palmilharam e conduziram ao desfecho dado ao caso concreto,
não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024